Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula o reconhecimento da confissão espontânea, com a respectiva diminuição da reprimenda, bem como a redução da pena acessória de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor.
2. Devidamente reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, correta a compensação integral das citadas circunstâncias legais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
3. O prazo da pena acessória (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, o que foi observado no caso dos autos.
4. Apelação conhecida e desprovida.